Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746020-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIANE GOMES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação no 0737220-79.2024.8.07.0001 ajuizada por ELIANE GOMES MACIEL. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação indenizatória ajuizada contra o BRANCO DO BRASIL S/A. Afirma a parte autora que, após a sua aposentadoria, compareceu ao banco réu para sacar os valores de sua conta do PASEP e se deparou com uma quantia que não se coaduna com os valores depositados pelo órgão empregador. Conta que solicitou ao banco as microfilmagens referentes a todo o período de participação no PASEP para análise e constatou irregularidades na remuneração da referida conta: falta de correção monetária e incidência de juros. Assim, requer a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e indenização dos danos morais. Citado, o réu apresenta contestação, ocasião em que suscita as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, com pedido de inclusão da União Federal e com o reconhecimento da incompetência da justiça estadual. Alega a ocorrência de prescrição, propugnando que, em caso de condenação, esta alcance apenas os valores relativos aos últimos cinco anos. No mérito, afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e que as atualizações reclamadas pela autora fogem de sua competência, pois atua como mero gestor dos valores depositados pela União. A parte autora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos para decisão. Passo ao saneamento e organização do feito. As questões relativas à prescrição e à legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo foram decididas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do TEMA REPETITIVO 1150, momento em que foram firmadas as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Diante do entendimento firmado pelo STJ, não prospera a incompetência territorial suscitada. Da mesma forma, não se trata de recomposição de saldo existente a demandar a inclusão da União no feito, mas de responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária. A alegação de prescrição também deve ser afastada, uma vez que foi definido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. É de observar, ainda, o prazo decenal. Com efeito, os extratos anexados aos autos indicam que a parte autora recebeu os valores a título de PASEP dentro do prazo estipulado, não estando configurada a prescrição. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada. A parte autora demonstra possuir interesse processual na medida em que entende devidos valores referentes à conta do PASEP havendo necessidade de apreciação jurisdicional acerca da correção e suficiência dos valores levantados. Ressalte-se, ademais, que é prescindível a formulação de requerimento administrativo prévio ou a demonstração de resistência por parte do Banco do Brasil para a propositura da presente demanda, uma vez que o acesso à jurisdição é direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, CF), não podendo ser condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa. Inexistindo outras questões processuais pendentes, constata-se que as partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídico-processual. Fixo como pontos controvertidos: a) a ocorrência de saques indevidos e/ou desfalques na conta da parte autora vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; b) o dever de indenização dos eventuais prejuízos, materiais e imateriais, suportados pela parte autora. Considerando que o réu, conforme concluiu o relator do Tema 1150 do STJ, Ministro Herman Benjammin, é o responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido. Portanto, inverto o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão. Determino que o réu junte ao feito os extratos bancários dos rendimentos da conta Pasep da parte autora e a planilha contábil da evolução da referida conta, com as devidas atualizações, considerando os normativos que regulam a matéria e eventuais valores creditados em folha de pagamento da parte autora. Concedo-lhe, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações trazidas na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil. A planilha dos valores deverá ser apresentada na forma contábil, em razão do princípio da cooperação e a fim de facilitar a compreensão da parte contrária. No mesmo prazo poderá realizar outros requerimentos de provas tendo em vista a inversão do ônus ora determinada, sob pena de preclusão. Após, intime-se a parte autora para ciência e manifestação sobre os documentos juntados pelo banco réu, também no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, poderá impugnar os cálculos trazidos pelo réu, devendo, de pronto, apresentar os valores que entende devidos, amparados em planilha detalhada, indicando os documentos que fundamentam o pleito. Aguarde-se o prazo de estabilização desta decisão de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil – prazo de caráter dialógico e cooperativo. Em seguida, aguarde-se o prazo preclusivo 15 (quinze) dias – art. 1.015 do Código de Processo Civil e REsp 1.703.571-DF do Superior Tribunal de Justiça e os prazos acima fixados para as partes, sem retorno à conclusão.” (ID 250760565, origem) Nas razões recursais, o agravante alega: “16. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.150, oportunidade em que uma das teses definidas foi a seguinte: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa; 17. Ocorre que, dentre os pedidos autorais, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP e com fundamento no próprio julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que assinalou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.” (ID 77532974, p. 7) Afirma: “19. Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. O Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União. 20. Destaque que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, citamos as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União.” (ID 77532974, pp. 7-8) Diz que “a pretensão do autor consiste na aplicação de índices totalmente diversos e inaplicáveis ao PASEP.” (ID 77532974, p. 8) Aduz: “25. Da análise da tabela de atualização oficial do PASEP acima colacionada, comparando-a com a planilha de atualização apresentada pela parte autora, verifica-se que foram utilizados índices não aplicáveis às contas PASEP, o que por consequência, majorou de forma excessiva o valor da causa e demonstra que, na verdade, o objetivo da parte autora é a readequação dos índices de correção oficiais do PASEP, atraindo, portanto, a legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo. principalmente porque a parte autora aplicou índices indevidos na atualização realizada unilateralmente, o que atrai a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação.” (ID 77532974, pp. 11-12) Sustenta: “41. No caso em tela, o douto juízo a quo entendeu por inverter o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão, o que não merece prosperar. 42. A inversão do ônus da prova é o equilíbrio entre as partes. Contudo, há que se consignar que o desequilíbrio que autoriza a inversão não pode ser presumido; deve ser aferido, para somente então aplicar-se o instituto. 43. Claro está, portanto, que ao pleitear a inversão do ônus da prova a requerente pretende transferir para a requerida o ônus de trazer aos autos provas dos fatos que o autorizariam a postular em juízo, o que não pode ser avalizado pelo Poder Judiciário, mesmo por que a inversão do ônus probatório não pode ter a implicação de compelir o demandado a produzir prova negativa.” (ID 77532974, p. 21) Alega: “In casu, busca a parte Autora a inversão do ônus da prova indicando a necessidade do Banco do Brasil em comprovar a legalidade dos saques anuais realizados no fundo PASEP, contudo, cabe à própria parte Autora demonstrar que não fora beneficiada com os rendimentos anuais, sendo certo que impor a produção de tal prova pela Instituição Financeira ensejaria o ônus da prova diabólica.” (ID 77532974, pp. 21-22) Afirma: “46. Nessa perspectiva, inconteste que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos casos em que os requerentes pretendem a rediscussão de índices do PASEP, haja vista que não há relação entre fornecedor e consumidor. 47. Portanto, deve a parte diligenciar a obtenção dos documentos necessários à instrução da causa e apresentar todas as provas que constituem o direito alegado, demonstrando-se a inversão do ônus da prova medida desproporcional e desfavorável à instituição financeira.” (ID 77532974, p. 25) Aduz: "48. Veja-se, que o art. 373 do Código de Processo Civil expressa que incumbe ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo do direito vergastado. Desta forma, não deve prevalecer a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, atribuição ao banco a responsabilidade de fornecer os extratos bancários dos rendimentos da conta Pasep da parte autora e a planilha contábil da evolução da conta, com as devidas atualizações, 49. Fortes nesses argumentos requer o Banco do Brasil a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova seja atribuído à parte autora, uma vez que no caso em apreço não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tampouco não houve a devida comprovação pela parte autora dos requisitos legais autorizadores para inversão do ônus probatório.” (ID 77532974, p. 25) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “52. A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a parte autora pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. 53. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a Legitimidade da União é matéria que precisa ser analisada com a devida urgência, considerando a possibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal. Além disso, a inversão do ônus da prova não merece ser mantida, o que poderá implicar todo o curso do processo.” (ID 77532974, p. 26) Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, bem como seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: b) O provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, bem como seja reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova, de acordo com a fundamentação retro. c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” (ID 77532974, pp. 26-27) Preparo recolhido em dobro (ID 77865661). É o relatório. Decido. Banco do Brasil S/A recorre de decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo pela qual rejeitados o pedido de chamamento ao processo da União e a alegação de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação e determinada a inversão do ônus da prova. Como se observa dos autos, a ação foi originalmente ajuizada pela agravada ELIANE GOMES MACIEL em desfavor do Banco do Brasil (agravante) e da União perante a Justiça Federal (IDs 209619586 e 209622146, origem). Naquela sede, a União apresentou contestação alegando que “O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, consolidou que nas lides que versem sobre má gestão do PIS/PASEP, saques indevidos ou aplicação incorreta dos índices de correção a legitimidade passiva é do Banco do Brasil (instituição financeira gestora do fundo e responsável por aplicar as disposições legais).” (ID 209622149, p. 3, origem) Pela decisão de ID 209622150 (origem), o Juizado Especial Cível Adjunto à 9a Vara Federal da SJDF declarou a ilegitimidade passiva da União e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis deste Tribunal: “A ser assim, a presente demanda se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150. Ante o exposto, declaro a ilegitimidade passiva da União, determinando sua exclusão da lide, e reconheço a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda (CRFB, art. 109 I) e, por consequência, determino a remessa dos autos a uma das varas cíveis do TJDFT. Intimem-se as partes. Cumpra-se com urgência.” (ID 209622150, origem) Assim, as alegações de legitimidade passiva da União e de competência da Justiça Federal estão preclusas, vedada a sua rediscussão (art. 507, CPC). Isto definido, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso XI do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão de redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Conforme relatado, BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra a determinação da inversão do ônus da prova alegando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, a não comprovação dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova e a responsabilidade da autora em demonstrar que não teria sido beneficiada com os rendimentos anuais da conta PASEP. A regra de julgamento definida nos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor provar os fatos alegados que constituem o seu direito, enquanto ao réu incumbe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Entretanto, pode o julgador inverter o ônus probatório caso configurada hipótese constante do § 1o do supracitado artigo, ou as partes convencionarem pela distribuição dinâmica das provas (§ 3o do artigo 373 do CPC). Confira-se: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.” Como se vê, a inversão do ônus da prova não se dá unicamente com base no Código de Defesa do Consumidor, verificadas verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte (art. 6o, inciso VIII, CDC). Na hipótese, ônus da prova invertido em razão do princípio da melhor aptidão, considerando que o Banco, responsável pela manutenção das contas individuais, “detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido”. Confira-se: “Considerando que o réu, conforme concluiu o relator do Tema 1150 do STJ, Ministro Herman Benjammin, é o responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados, reputo que o banco réu detém melhores condições de provar que o valor liberado à parte autora corresponde, efetivamente, ao que lhe era devido. Portanto, inverto o ônus da prova, pelo princípio da melhor aptidão. Determino que o réu junte ao feito os extratos bancários dos rendimentos da conta Pasep da parte autora e a planilha contábil da evolução da referida conta, com as devidas atualizações, considerando os normativos que regulam a matéria e eventuais valores creditados em folha de pagamento da parte autora. Concedo-lhe, para tanto, o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações trazidas na inicial, nos termos do artigo 400 do Código de Processo Civil.” (ID 250760565, origem) Todavia, há que se atentar para a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC”. Observa-se que, na réplica à contestação, a autora/agravada alegou novamente a má administração da conta PASEP pelo Banco do Brasil e questionou, especificamente, alegados saques indevidos sob as denominações de “PAGTO RENDIMENTO”, “FOPAG” e “CAIXA AG:1226” (ID 233435934, p. 5). Confira-se: “2. Má Administração e Saques Indevidos: • Movimentações sem justificativa clara A. Débitos anuais de "PGTO RENDIMENTO": o Valores são debitados regularmente (ex.: R$ 11,34 em 14/08/1999, R$ 12,30 em 24/08/2000), mas não há comprovação de que a autora recebeu efetivamente esses valores. O extrato não indica o destino (conta corrente, folha de pagamento, etc.), violando o dever de transparência (Lei 12.414/2011). o Inconsistência: O histórico menciona "FOPAG" e "CAIXA AG:1226", mas não há comprovantes de crédito em nome da autora. 3. Saldo Zerado Em 2014 Sem Explicação • Último saque (14/05/2014): o O valor de R$ 350,98 foi debitado como "PGTO APOSENTADORIA AG:7801", mas: Não há comprovação de que a autora solicitou o saque total. o O saldo anterior (R$ 350,98) é irrisório para décadas de contribuição, sugerindo má aplicação de correção monetária.” (ID 233435934, pp. 5-6, origem) Vê-se, portanto, que a autora/agravada contesta "saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG)” e, pelo menos quanto a estas alegações, deve-se atribuir-lhe o ônus da prova, na forma do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.300. Assim, verifica-se a probabilidade do direito do agravante. Também há risco de dano, uma vez que, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias concedido ao BANCO DO BRASIL S/A para a juntada das provas, poderá ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, o que poderá implicar prejuízo a sua defesa. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora